Tribunal: TJSP
Processo: 1029557-65.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, do CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL – LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, do CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL – LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada – Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ – Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese – Readequação perpetrada.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029557-65.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALZIRO
TEIXEIRA MAGALHÃES, CELSO BRITTO, EDMO BIANCHINI, THEREZA
PEREIRA SALLES MAGALHÃES e VILMA ROSSINI BRITTO, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029557-65.2014.8.26.0053 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – READEQUAÇÃO – TEMA 905 C. STJ
APELAÇÃO:
1029557-65.2014.8.26.0053
APELANTE:
ALZIRO TEIXEIRA MAGALHÃES E OUTROS
APELADA:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
VOTO 32884
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO
ARTIGO 1.040, II, do
CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL
LEI 11.960/09
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

ADICIONAL
DE
LOCAL
DE
EXERCÍCIO.
TEMA 905 C. STJ TEMA 810 E. STF Parâmetros para
incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação
cumulada Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para
cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para
readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo
julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ
Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a
retromencionada tese Readequação perpetrada.
Acórdão readequado.
Vistos.
Recebidos os autos da C. Presidência da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça e reexaminando o v. acórdão, de fls. 297/302, voto pela sua
readequação em conformidade ao Tema 905, do C. STJ, o qual restou decidido em
conformidade com o Tema 810, da repercussão geral decidida pelo E. STF no
julgamento do RE 870.947/SE, que trata da discutida aplicação da Lei 11.960/2009
(“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.), nos
seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029557-65.2014.8.26.0053 -Voto no
3
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que
melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo
E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF),
também adotado pelo C. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1,
julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E” do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE e REsp 1.495.146/MG (Tese 905, do C. STJ).
Ante o exposto, voto pela readequação do acórdão em conformidade com a
Tese 905, do C. STJ e do Tema 810, do E. STF.
Leonel Costa
Relator